Tribunal: TJMT
Processo: 0011499-42.2014.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011499-42.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HENRIQUE ALVES BALLEJO - CPF: 179.106.170-20 (APELADO), ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), HENRIQUE ALVES BALLEJO - CPF: 179.106.170-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO DO BRASIL SA NÃO CONHECIDO E O DE HENRIQUE ALVES BALLEJO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL PARA APURAÇÃO DE CRIME DE DEFRAUDAÇÃO DE PENHOR – CÉDULAS DE PRODUTO RURAL INADIMPLIDAS – NEXO DE CAUSAL NÃO EVIDENCIADO QUANTO AOS DANOS PROVENIENTES DA PRISÃO DO AUTOR – MANUTENÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR DECORRENTE DE FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO À DEMORA NA COMUNICAÇÃO DA QUITAÇÃO POSTERIOR DA DÍVIDA – DANO MORAL – VALOR MAJORADO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2º, DO CPC – SEGUNDO APELO – TESE RECURSAL QUE NÃO ATACA A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – RAZÕES GENÉRICAS E DISSOCIADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E 2º APELO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa o não conhecimento do recurso.

A mera notícia de eventual existência de crime ou, até mesmo, indicação de um suspeito de crime não configura, em princípio, a existência de um prejuízo moral ao "acusado", desde que o denunciante não exorbite e aja em exercício regular de direito.

Merece ser majorado o valor fixado a título de dano moral, para se adequar à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A correção monetária, em se tratando de danos morais, incide a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Consoante previsão do art. 85, § 2º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada, em ordem de preferência: (i) sobre o valor da condenação, em havendo; (ii) sobre o proveito econômico, em não havendo condenação; ou (iii) sobre o valor atualizado da causa, não sendo possível a aplicação dos critérios anteriores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por HENRIQUE ALVES BALLEJO e BANCO DO BRASIL S.A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais nº 11499-42.2014.811.0055 - Cód. 170296, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para o fim de condenar o BANCO DO BRASIL S. A. ao pagamento dos danos morais a HENRIQUE ALVES BALLEJO, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo INPC a contar da sentença e acrescidos de juros de mora desde a citação, além das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados na ordem de 10% sobre o valor da causa. (Id. 23958978).

Em suas razões, de Id. 23958981, o primeiro apelante aduz que foi preso injustamente, por conta da conduta negligente da instituição financeira que pediu instauração de inquérito policial para apuração de crime de defraudação de penhor agrícola, depois de ser renegociada a dívida com o avalista.

Sustenta que a instituição financeira, além de ter apresentado defesa genérica e não ter impugnado os fatos de forma específica quanto a tese autoral, deixou de cumprir a decisão judicial quanto à exibição dos termos da renegociação e do pagamento, sem qualquer justificativa, razão pela qual deveria ter sido aplicada a pena de confissão na sentença, nos termos do artigo 400 do CPC.

Pontua que o Juiz
a quo
, de forma equivocada, considerou idônea a notícia de crime de defraudação de penhor realizada pela instituição financeira e repassou ao autor o ônus de comprovar a renegociação, mesmo diante da recusa do banco que, por três vezes, foi intimado para apresentar os documentos dos termos da renegociação e do pagamento, que estavam em sua posse já que a negociação se deu com terceiros.

Aduz, ainda, que a dívida estava garantida por imóvel rural de valor muito superior ao débito, ficando evidente também por esse motivo a conduta ilícita e leviana do banco, que atribuiu um crime ao autor que somente se configura diante de prejuízo ao banco, o que não caso seria possível, diante da garantia real.

Afirma que por conta da atitude ilícita do banco, foi preso injustamente e passou por grande constrangimento e humilhação.

Alega que os policiais foram procurá-lo primeiro no CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS ALTO DA SERRA, na cidade de Tangará da Serra/MT, onde resida na época dos fatos, e que foi preso no dia em que seria homenageado num baile promovido pelo CTG, pois era presidente do MGMT e não pode comparecer ao evento por conta da prisão.

Consigna que sua honra, sua dignidade e seu caráter foram atingidos e, no meio social em que vivia, os comentários de sua prisão se espalharam, ficando com o pecha de ladrão por ter roubado a soja do banco, o que lhe provocou os danos morais.

Assevera que o débito no ano de 1999 era de R$150.000,00 e, 20 anos depois, o banco é condenado em menos de 10% do valor defasado, não sendo observado no arbitramento os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, primeiro porque o valor é irrisório, segundo porque o Magistrado se balizou em julgados de restrição de crédito e terceiro, por não ter sido levado em conta o poderio econômico da instituição financeira, nem o fato de se tratar de uma prisão totalmente ilegal, realizada no dia em que o apelante seria homenageado no CTG.

Requer ao final o provimento do recurso para que seja majorado os danos morais no importe equivalente a 50 vezes o valor das cédulas de produtos rurais que deram origem a indevida imputação de crime de defraudação, assim como os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação e modificado o termo de incidência da correção monetária para a data notícia crime (11.08.1999).

O segundo apelante, BANCO DO BRASIL S.A., no Id. 23959958, requer a reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que estão ausentes os pressupostos autorizadores da responsabilidade civil. Sustenta que não praticou qualquer ilícito que justifique o dever de indenizar. Alega que depois de deferida a liminar, tratou de retirar o nome do apelado do sistema de proteção ao crédito, pautando-se na boa-fé. Afirma que a situação narrada na inicial não passa de mero dissabor não indenizável, sendo que não ficou comprovado nenhum dano. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação, invertendo-se o ônus de sucumbência.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 23959962 e 23959963 por meio das quais cada litigante pugna pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Do segundo apelo (Da violação ao princípio da dialeticidade).

Adianto o segundo apelo não perpassa os requisitos de admissibilidade.

A apelação foi interposta com fulcro do art. 1.010 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito
;

III - as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Na hipótese dos autos, a pretensão do autor é de se ver reparados pelos danos morais decorrentes da
notitia criminis
apresentada contra ele pela instituição financeira, quanto à apuração de defraudação de penhor dado em garantia em Cédula de Crédito Bancária.

O Magistrado
a quo
entendeu que
“ apesar da instituição financeira ter agido regularmente com base nos fatos objetivos a que tinha acesso no momento em que apresentou a notitia criminis e que de tal fato não seja apto a fundamentar a pretensão indenizatória do autor, verifico que de fato
houve falha na conduta processual da instituição financeira apta a fundamentar a pretensão indenizatória, visto que a mesma se mostrou omissa e desidiosa quanto a comunicação do pagamento dos financiamentos garantidos pelo penhor.”

Na peça recursal, contudo, a recorrente sustenta que há necessidade de reforma da sentença adotando tese de que não houve restrição indevida de nome nos cadastros de crédito, deixando de combater os argumentos que culminaram na parcial procedência do feito, o que inviabiliza, por certo, a admissibilidade do recurso e compromete o seu conhecimento.

A rigor, tem-se que a relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, se convencionou chamar de princípio da dialeticidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, a propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada”
(AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).”
(AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

No mesmo sentido tem se posicionado este e. Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO [...] RAZÕES GENÉRICAS DEDUZIDAS PELO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA [...] RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece do recurso em que as razões pelas quais o recorrente entende que a sentença merece ser reformada são dissociadas dos seus fundamentos, em clara infringência ao princípio da dialeticidade. [...]”
(AgR 167911/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017).

Portanto, o emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e enseja o não conhecimento do recurso.

Do primeiro apelo.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca dos danos morais sofridos por conta da conduta do segundo apelante, que apresentou
notitia criminis
para apuração de crime contra o primeiro apelante, de defraudação de penhor dado em garantia em Cédula de Crédito Bancária, que culminou na sua prisão.

O Magistrado
a quo
fixou os danos morais no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), consignando, contudo, que a pretensão indenizatória não decorreu da apresentação da
notitia criminis
, mas sim da falha na conduta processual da instituição financeira que se mostrou omissa e desidiosa quanto à comunicação do pagamento dos financiamentos garantidos pelo penhor.

O primeiro apelante, inconformado, diz que a imputação de crime foi indevida, porque a dívida já tinha sido renegociada pelo fiador, e, por tal razão, deve ser reconhecido o nexo de causalidade, porque foi denunciado e preso no 22.06.2011, sofrendo constrangimento de ordem moral.

Alega que os policiais foram procurá-lo primeiro no CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS ALTO DA SERRA, na cidade de Tangará da Serra/MT, onde resida na época dos fatos, e que foi preso no dia em que seria homenageado CTG, pois era presidente do MGMT e não pode comparecer ao evento, por conta da prisão.

Defende que a apelada não se desincumbiu do ônus de apresentar nos autos os documentos inerentes a dívida, como determinado pelo Juízo de origem, razão pela qual deve ser decretada a confissão ficta, em relação a esse fato.

Afirma, ainda, que o débito no ano de 1999 era de R$150.000,00 e, 20 anos depois, o banco é condenado em menos de 10% do valor defasado, não sendo observado no arbitramento os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, primeiro porque o valor é irrisório, segundo porque o Magistrado se balizou em julgados de restrição de crédito e terceiro, por não ter sido levado em conta o poderio econômico da instituição financeira, nem o fato de se tratar de uma prisão totalmente ilegal, realizada no dia em que o apelante seria homenageado no CTG.

Pois bem.

Primeiro, importa registrar que a confissão ficta não afasta a obrigação do autor quanto à comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, consoante estabelece o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Para a reparação pretendida, deve ser comprovados os requisitos necessários para sua configuração, quais sejam: a) ocorrência de fato lesivo voluntário, causado pelo agente/réu, por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia (dolo ou culpa do agente); b) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; c) existência de um dano.

In casu
, adentrando no acervo processual apresentado, tenho que o autor, ora recorrente, não logrou êxito em comprovar que foi preso por conta de atitude ilícita da instituição financeira. Como bem pontuou o Julgador
a quo,
inexiste nexo de causalidade entre a comunicação do crime e os desdobramentos do processo.

Depreende-se dos autos, que o autor celebrou com a instituição financeira duas cédulas de produto rural, pelas quais recebeu empréstimo no total de R$150.000,00, dando em garantia parte da produção a ser auferida na fazenda Cristina, localizada na Gleba do Calor, no Município de Sapezal (Id. 23949003), constando a especificação e condições de entrega, bem como, a localização dos bens vinculados.

Restou incontroverso, ainda, que houve a frustração da safra, assim como a não entrega dos grãos ao banco demandado no prazo contratual e o desvio, ainda que não por alienação, mas pela disponibilização da safra para o proprietário do imóvel arrendado pelo autor, conforme se extrai do depoimento pessoal do autor e do documento de Id. 23954552 - pg. 6.

Portanto, o autor confirmou ter depositado a safra em nome de seu sócio Silvino Inácio Vier, o que aliás já tinha sido indicado pela testemunha Elio Adanir Giongo, fato este que analisado em conjunto com o documento de Id. 23954552 - pg. 6, confirma que o produto objeto de penhor em favor do Banco do Brasil foi utilizado para a quitação de financiamentos celebrados diretamente por Silvino Inácio Vier com a Bunge, em detrimento da Instituição Financeira demandada, sem o conhecimento ou consentimento desta.

Ademais, infere-se que, mediante solicitação da autoridade policial, foi juntado nos autos do inquérito documento proveniente do Banco do Brasil comprovando a regularização/liquidação da operação de custeio agrícola, antes da denúncia. Ainda assim, o Ministério Público requisitou a continuidade das diligências, por entender que a quitação do débito não se afigura suficiente para extinguir a punibilidade em face do crime previsto no artigo 171, § 2º, III, do CP, denunciando o autor, por defraudação de penhor, conforme se extrai do documento de Id. 23954573 - Pág. 3.

Portanto, ainda que a instituição financeira tenha indicado o autor como suspeito de crime de defraudação de penhor, tal atitude não implica na conclusão de que este tenha praticado ato ilícito, pois foi do Ministério Público que partiu a denúncia criminal e do Juízo o decreto de prisão
(Id. 23955997 - pg. 06).

Assim,
mantenho a sentença no ponto em que reconheceu os danos morais decorrentes da falha da instituição financeira quanto à morosidade injustificada na comunicação do pagamento do débito e não por conta da prisão
, como pretende o segundo apelante.

Neste sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão à reparação dos danos materiais e morais decorrentes da instauração de inquérito policial para apuração de crime de defraudação de penhor - Cédulas de produto rural inadimplidas – Absolvição dos réus em posterior ação penal, por falta de provas - Exercício regular de direito – Não caracterização de excesso ou má-fé por parte dos prepostos da instituição financeira – Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido. (TJ-SP 09403866720128260506 SP 0940386-67.2012.8.26.0506, Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 19/06/2018, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2018)

Veja pelos documentos colacionados nos autos que o pagamento do débito se deu posteriormente, apenas em novembro de 2000 (Ids. 23954581 e 23954582) e, instado a se manifestar, o banco comunicou a autoridade policial quanto a este fato apenas em 14/11/2001 (Id. 23954554 - pg. 03), ficando o autor com a pecha de inadimplente por aproximadamente um ano.

É sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Desse modo, considerando as peculiaridade do caso, entendo que deve ser majorado o valor fixado pelo Julgador
a quo
de R$10.000,00 para R$50.000,00, em observância as circunstâncias evidenciadas nos autos, bem como à situação econômica do ofensor, mas, também, à condição da pessoa a ser indenizada, de modo que sejam atendidos os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Quanto a modificação do termo de correção monetária, não merece amparo a pretensão do segundo apelante. Isso porque, a correção monetária, em se tratando de danos morais, incide a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça:

Neste sentido:

“[...] Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à atualização monetária, o termo inicial é a data em que foi arbitrado o valor da indenização, uma vez que, no momento de seu arbitramento, o julgador leva em consideração a expressão atual da moeda”. (TJMT. RAC nº 52704/2012. 5ª Câmara Cível. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. J. em: 03.10.2012 – Dje: 11.10.2012).

Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, verifico que comportam alteração, para que sejam fixados sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Consoante previsão do art. 85, § 2º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada, em ordem de preferência: (i) sobre o valor da condenação, em havendo; (ii) sobre o proveito econômico, em não havendo condenação; ou (iii) sobre o valor atualizado da causa, não sendo possível a aplicação dos critérios anteriores.

Aliás, esse é exatamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça recentemente ao analisar a forma de fixação de honorários advocatícios no novo diploma processual e casos de arbitramento equitativo:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.”
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019 - destaquei).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do
PRIMEIRO APELO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
no sentido de majorar o valor dos danos morais para R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e modificar a base de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e
NÃO CONHEÇO DO SEGUNDO APELO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020